Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010234-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 361.934.881-20 (RECORRENTE), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010234-09.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Wilson Vicente de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autor pretende a revisão das faturas dos meses de 11/2019 a 12/2020, viso que o consumo está acima do costumeiramente apresentado, sendo que não houve alteração na rotina da residência para justificar este aumento. A Requerida, por sua vez, argumenta que o laudo de verificação metrológica do IPEM/MT não encontrou qualquer irregularidade no medidor, razão pela qual o consumo impugnado é valido e deve assim ser considerado em final decisão.

3. Ainda que o laudo anexado ao id 117838099, tenha aprovado o medidor de energia, verifico que as faturas apresentadas após a substituição do medidor ocorrida por determinação judicial em março/2021, reduziram substancialmente o consumo, conforme faturas anexadas aos ids 117838104, 117838103 e 117838102, além do histórico de contas abaixo destacado:

4. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente, mesmo apresentando reclamação no PROCON e ainda tem o serviço suspenso em 23/02/2021, vindo a ser restabelecido em 02/03/2021, ante a realização do acordo em relação as faturas questionadas na reclamação no Procon, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5.
Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, afastadas as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
tornar definitiva a liminar de id. 51081064;
b)
declarar a inexigibilidade das faturas com vencimento em 18.12.2019; 18.01.2020; 18.02.2020; 18.03.2020; 18.04.2020; 18.05.2020; 18.06.2020; 18.07.2020; 18.08.2020; 18.09.2020; 18.10.2020; 18.11.2020; 18.12.2020, com referência aos meses de e nos respectivos valores : NOVEMBRO/2019.:335,85;DEZEMBRO/2020.:418,46;JANEIRO/2020.:363,90;FEVEREIRO/2020.:367,12;MARÇO/2020.:347,96;ABRIL/2020.:353,11;MAIO/2020.:420,03;JUNHO/2020.:309,89;JULHO/2020.:377,69;AGOSTO/2020.:352,58;SETEMBRO/2020.:370,70;OUTUBRO/2020.:408,88;NOVEMBRO/2020.:443,88;
c)
determinar que a Empresa Reclamada promova o refaturamento das faturas indicada no item “b”, devendo ser cobrado para cada uma, o

valor médio de 137,16 kwh;
c.1)
a fatura deve ser emitida com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias entre emissão, entrega ao consumidor e data para pagamento;
d)
determinar que a Reclamada promova a restituição dos valores de R$ 2.606,67 (dois mil seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos), referente ao termo de confissão de dívida de id. 50951151, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida;
e)
condenar a Empresa Reclamada, a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e,
f)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022